Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AUTOR. IRMÃO DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO. DEMORA NO ATENDIMENTO. PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA. AVC HEMORRÁGICO. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A reparação de dano moral por ricochete é medida excepcional que requer, além dos requisitos clássicos, a demonstração da intensidade, já que os fatos devem interferir fortemente no comportamento psicológico do indivíduo e ultrapassar as dificuldades inerentes. Nesse ponto, incide a distribuição probatória prevista no CPC, art. 373 e o não preenchimento de todas as condições pode impedir o deferimento do pleito indenizatório.
2. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
3. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. Precedente do STF:RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01-08-2016.
4. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Precedente do STF:RE 841526.
5. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do agente público.
6. Na apuração da responsabilidade civil adota-se a teoria da causalidade adequada, segundo a qual “somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.” (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). Este Tribunal possui o mesmo posicionamento: Ac. 1207032.
7. É cabível, em hipóteses excepcionais, a inversão do ônus da prova contra o Estado em casos de suspeita de erro médico, o que não impede o autor de produzir provas mínimas do direito alegado.
8. Ausente qualquer indicação de erro médico, de ato ilícito praticado com dolo, imprudência, negligência ou imperícia por parte dos prepostos do réu, que tenha contribuído de forma determinante para os danos relatados, não há que se falar em dever de indenizar. Não há erro médico por convicção íntima do paciente.
9. É possível a aplicação da teoria da perda de uma chance em caso de erro médico, desde que a ação ou omissão tenha reduzido possibilidade concretas e reais de cura ou de melhora do quadro do paciente, o que não mitiga, tampouco afasta a necessidade de comprovação dos pressupostos para a responsabilização. Precedentes.
10. Recurso conhecido e não provido.